Tribunal: TJES
Processo: 5005785-53.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DENEGADA A ORDEM.

1.
O
conjunto de
elementos
se mostrou idôneo, e suficiente, a apontar que os policiais tiveram fundada razão para efetivar a abordagem, razão pela qual, se
afasta a alegação de nulidade das provas, obtidas por ocasião das buscas, pessoal e veicular.

2.
P
ara o acolhimento da tese de ausência de fundadas razões para a busca, pessoal e veicular, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória. Precedente do STF.

3.
I
nviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
dada a gravidade das condutas delituosas (
tráfico e resistência
), bem como indícios da periculosidade, e vínculo com a prática criminosa,
que
indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura do réu.

4.

ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005785-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO PAGIO - ES24631

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
ADRIANO ROBERTO FONTINELLE DE ALBUQUERQUE,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
e resistência
(art. 329 do CP)
, em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

A
defesa sustenta a ausência de fundada suspeita, e ilegalidade das buscas, pessoal e veicular, que deram ensejo à prisão em flagrante.

Pugna, em sede de antecipação de tutela, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou fixação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, requer seja declarada a ilicitude dos elementos de prova produzidos, contra o paciente, em razão das buscas, pessoal e veicular, determinando o desentranhamento, na forma do art. 157 do CPP (Id. 5132866).

Quanto aos fatos,
extrai-se dos
documentos apresentados que, na tarde de 30/05/2023, policiais militares, em patrulhamento no município de Serra/ES, receberam informações de pessoa do povo, que não quis se identificar, de que um veículo Palio, cor prata, estaria transportando entorpecentes.

De posse de tal informação, a
guarnição se dirigiu ao bairro Jardim Limoeiro, onde
localizou e abordou o veículo, que correspondia à descrição, e era conduzido pelo ora paciente.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi arrecadado, em poder do suspeito.

Contudo, em um compartimento oculto, no painel do automóvel, foram localizados 03 (três) pedaços de maconha, que totalizaram 791,77 gramas, e a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Consta mais, que, no momento da descoberta dos entorpecentes, o paciente tentou empreender fuga, sendo contido, por um dos agentes.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Como cediço, exige-se, para a realização de busca, pessoal ou veicular, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência (STJ. RHC 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022).

E no caso em julgamento, n
ão obstante se insurja a defesa, argumentando a ilegalidade da abordagem, e, por consequência, a existência de nulidade processual,
verifico que
o conjunto de
elementos
se mostrou idôneo, e suficiente, a apontar que os policiais tiveram fundada razão, para efetivar a abordagem.

Consta que, policiais militares,
realizavam patrulhamento, com vistas à apuração de denúncia de transporte de drogas, e identificaram veículo automotor, que correspondia à descrição, fornecida pelo informante.

Dada ordem de parada, e,
abordado o condutor,
os
agentes perceberam um forte odor de maconha, circunstância que configurou justa causa para a realização das buscas no veículo, confirmou o teor da denúncia, e resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

Assim, configurados os elementos mínimos, a permitir a atuação dos policiais,
não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências.

Outrossim,
o
Auto de Prisão em Flagrante
Delito não aponta qualquer mácula, tendo sido observadas, pela Autoridade Policial, as formalidades legais, previstas no
Código de Processo Penal,
e na
Constituição da República
.

Sem embargo, para o acolhimento da tese de ausência de fundadas razões para a busca, pessoal e veicular, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.

Cito precedente do STF:

“
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido.”
(STF - HC: 229927 SP, Relator: NUNES MARQUES,
Julg.: 12/09/2023
, Segunda Turma,
DIVULG 25-09-2023
).

Por fim, dos elementos constantes dos autos,
extrai-se s
er i
nviável a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão,
em especial dada a gravidade das condutas delituosas (
tráfico e resistência
), e presença de indícios de periculosidade, e vínculo com a prática criminosa.

Tais elementos, conjugados, indicam que, a ordem pública, não estaria acautelada, com a soltura do réu.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 5296254),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.